Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA. ESCOLA PÚBLICA. VAGA JÁ DISPONIBILIZADA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA NA QUAL OS MENORES RESIDIAM. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. No caso em análise, não se verifica a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que não está demonstrada omissão estatal que sempre ofereceu o ensino para a requerente no local próximo a sua residência.
3. Ao decidirem os pais pela alteração de residência, devem se acautelar das providências necessárias ao desenvolvimento escolar dos filhos. Uma das primeiras medidas, senão a mais importante, é a verificação, junto às instituições escolares, da existência de vagas nas proximidades do novo endereço.
4. Não se pode exigir da Administração Pública que crie novas vagas superlotando as salas de aula em razão de ação descurada da genitora que requereu o remanejamento escolar de sua filha após o período disponibilizado pelo ente distrital.
5. Recurso conhecido e desprovido.